Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-94.2020.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r Estadual 1.093/2009. Concessão da ordem a fim de que prorrogado o período desse benefício para cento e oitenta (180) dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7o, XVIII, e 39, §3o, da Constituição da República e 198 da Lei Estadual 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001062-94.2020.8.26.0604; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar Estadual 1.093/2009. Concessão da ordem a fim de que prorrogado o período desse benefício para cento e oitenta (180) dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7o, XVIII, e 39, §3o, da Constituição da República e 198 da Lei Estadual 10.261/1968.

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar Estadual 1.093/2009. Concessão da ordem a fim de que prorrogado o período desse benefício para cento e oitenta (180) dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7o, XVIII, e 39, §3o, da Constituição da República e 198 da Lei Estadual 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001062-94.2020.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada THALITA DE
BRITO REINALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1001062-94.2020.8.26.0604.
COMARCA: SUMARÉ.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: THALITA DE BRITO REINALDI.
VOTO 34.681.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Mandado
de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar Estadual
1.093/2009.
Concessão
da
ordem
a
fim
de
que
prorrogado o período desse benefício
para
cento
e
oitenta
(180)
dias.
Possibilidade. Inteligência dos artigos
7o, XVIII, e 39, §3o, da Constituição
da República e 198 da Lei Estadual
10.261/1968. Observância ao princípio
da isonomia. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. Apelação e remessa
necessária improvidas, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 66 a
72) interposta pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo à respeitável sentença (folhas 42 a
46) pela qual, a propósito de mandado de
segurança cuja ação fora promovida por Thalita
de
Brito
Reinaldi,
se
concedeu
a
ordem
objetivada com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
Por sinal, reconheceu-se o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
3
dessa autora à percepção de licença-maternidade
pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, bem
como aos respectivos vencimentos.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) dado haver sido
contratada sob a égide da Lei Complementar
Estadual 1.093/2009, estar a recorrida submetida
ao Regime Geral de Previdência Social (INSS); b)
inaplicabilidade do artigo 198 da Lei Estadual
10.261/1968; c) fazer a autora jus ao benefício
da licença-maternidade pelo período de cento e
vinte (120) dias, nos termos do artigo 71 da Lei
8.213/1991; d) não ser possível a incidência de
regras
relativas
ao
regime
estatutário
à
hipótese sob exame, certo ser essa apelada
empregada pública; e) observância ao artigo 40,
parágrafo 13, da Constituição da República, bem
como ao aresto colacionado; f) consubstanciar
negativa de vigência ao artigo 71 da Lei
8.213/1991
a
aplicação
da
sobredita
norma
estadual; g) portanto, requerer o provimento
deste recurso a fim de que denegada a segurança
objetivada.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 76 a 84), a qual sustentou, em resumo,
não proceder o argumentado por essa recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
4
e, assim, ser caso de manutenção da sentença.
Determinou-se
remessa
necessária,
consoante o artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
à
apelação, bem como à remessa necessária.
A
propósito,
desacolhe-se
o
sustentado por essa recorrente
motivo de
descrição resumida no supradito relatório deste
voto , porquanto correta a respeitável sentença
pela qual concedida a ordem objetivada.
A ora apelada requereu mandado de
segurança com o escopo de obter o reconhecimento
do respectivo direito a usufruir de licença-
maternidade pelo período de cento e oitenta
(180) dias, certo que, dado ser professora
contratada pelo Estado de São Paulo nos termos da
Lei Complementar Estadual 1.093/2009, fora-lhe
concedido esse benefício apenas pelo prazo de
cento e vinte (120) dias (folhas 1 a 11).
Deferido
o
provimento
liminar
pleiteado (folhas 24), o digno juiz da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
5
concedeu a segurança objetivada, haja vista
considerar ter a autora direito líquido e certo
à prorrogação do prazo de licença-maternidade
para cento e oitenta (180) dias.
E, consoante razões a seguir expostas, nada há que se alterar nessa
respeitável sentença.
Com efeito, dos documentos anexados
aos autos, verifica-se ter sido concedida a essa
recorrida (“professora de educação básica I”
contratada
temporariamente

folhas
23)
licença- maternidade pelo período de cento e
vinte (120) dias (folhas 18), bem ainda ter sido
indeferido o pedido por ela formulado (folhas 19
a 21) tendente à prorrogação desse prazo por
mais sessenta (60) dias (folhas 22).
Ademais, não se acolhe o argumentado
por essa recorrente a propósito desse benefício
ter natureza previdenciária. Aliás, é de relevo
estar a licença-maternidade prevista no Capítulo
II da Constituição da República (artigos 6° e
2 “Artigo 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
Artigo 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...) XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
6
7°2), que trata dos direitos sociais.
A
bem
ver,
ainda,
consoante
o
parágrafo 3° do artigo 39 da Constituição
Federal, “Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo
público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir”.
Também é de relevo estabelecer o
artigo
10
da
Lei
Complementar
Estadual
1.093/2009 que: “o contratado nos termos desta lei
complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições
e responsabilidades previstos na Lei no 10.261, de 28 de
outubro
de
1968,
aplicando-se
aos
docentes,
subsidiariamente, as disposições da Lei complementar no
444, de 27 de dezembro de 1985”3.
Outrossim, é de consideração que o
artigo 198 da Lei Estadual 10.261/1968, ao
disciplinar a concessão de licença à funcionária
gestante, dispõe o seguinte:
2 “Artigo 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
Artigo 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...) XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias; (...)”.
3 Os grifos apostos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
7
“Artigo 198 - À funcionária gestante será
concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com
vencimento ou remuneração, observado o seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a
partir da 32a (trigésima segunda) semana de gestação,
mediante documentação médica que comprove a gravidez e a
respectiva idade gestacional;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido
requerida a licença, será esta concedida mediante a
apresentação da certidão de nascimento e vigorará a
partir da data do evento, podendo retroagir até 15
(quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta
grave
a
servidora
que
exercer
qualquer
atividade
remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização
similar;
Parágrafo único - No caso de natimorto,
será concedida a licença para tratamento de saúde, a
critério médico, na forma prevista no artigo 193”.
Desse modo, aplicável às servidoras
contratadas por período determinado o prazo de
licença-maternidade
concedido
às
servidoras
efetivas, qual seja, o de cento e oitenta (180)
dias, nos termos do sobredito preceito legal
(artigo
198
do
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
8
Aliás, não bastasse consubstanciar a
incidência dessa norma observância ao princípio
da
isonomia,
esse
benefício
decorre
da
necessária atenção que deve ser proporcionada à
criança nos primeiros meses de vida.
Além disso, não se verifica violação
ao princípio da legalidade, porquanto, conforme
assinalado, é caso de interpretação sistemática
da legislação própria.
Isso não bastasse, a circunstância
de estar essa apelada submetida às regras do
Regime Geral de Previdência Social, por ela
apenas,
não
afasta
a
percepção
por
essa
requerente de direito assegurado às servidoras
públicas
ocupantes
de
cargos
de
provimento
efetivo.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de registro aresto desta Corte do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) Por fim, o
fato de a impetrante estar vinculada ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), nos termos do artigo 20 da Lei
Complementar Estadual no 1.093/09 e do artigo 40, §13o,
da
Constituição
Federal,
em
nada
interfere
o
reconhecimento do direito à prorrogação da licença-
maternidade até 180 dias.
Diferentemente do quanto sustentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
9
Estado de São Paulo, a proteção do trabalho da mulher
(tal como ocorre por meio da licença-maternidade) não se
confunde necessariamente com um direito previdenciário,
motivo
pelo
qual
inexiste
a
obrigatoriedade
de
paralelismo entre o afastamento da mulher de seu posto de
trabalho e a contrapartida prevista pelo regime de
previdência ao qual está vinculado.
Tanto
não
há
obrigatoriedade
desse
paralelismo que a própria Lei Complementar 1.054/2008,
que ampliou os períodos da licença à gestante no Estado
de São Paulo, nada dispôs acerca dos impactos
previdenciários da medida, o que denota que o próprio
Estado de São Paulo é quem deve arcar com o prazo
adicional de 60 dias (tal como se fosse um afastamento
remunerado), ao menos a princípio. (...)” 4.
Dadas essas realidades, de somenos o
alegado pela apelante a propósito de ofensa ao
disposto nos artigos 40, parágrafo 13, da
Constituição
da
República
e
71
da
Lei
8.213/1991.
Por
conseguinte,
de
rigor
a
manutenção da respeitável sentença pela qual
assegurado à autora o direito a obter licença-
maternidade pelo período de cento e oitenta
(180) dias.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, são de relevo acórdãos deste Tribunal
4 Apelação/remessa necessária 1005181-87.2017.8.26.0286, 5a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Maria Laura Tavares, julgamento em 5 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
10
cujas ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado
de
segurança
Professora de
Educação
Básica
I,
contratada pela Lei no 1.093/09 Pretensão de obter o
reconhecimento
de licença gestante
pelo
período
de
180 dias Ordem concedida
Pretensão de reforma

Impossibilidade
Licença maternidade,
por
180 dias,
prevista no art. 198 da Lei no 10.261/68 Direito não
reconhecido
pelo
Estado
às professoras temporárias
Aplicação,
contudo,
da
norma
estadual

Garantia
constitucional
do
direito
à licença-maternidade (CF,
arts. 7o, XVIII e 39, §3o) Professoras temporárias que
têm atribuições equiparadas em relação ás docentes
efetivas Benefício que a elas deve ser estendido, por
questões de isonomia Precedentes Não provimento do
recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário” 5.
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009.
Prorrogação
do
período
da licença maternidade para
180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o,
XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art.
198 da Lei no 10.261/68. Vinculação ao Regime de
Previdência Social que não interfere no reconhecimento do
direito
à
prorrogação
da licença até
180 dias.
Precedentes. Sentença mantida. Recursos voluntário e
oficial não providos” 6.
5 Apelação/remessa necessária 1056393-02.2019.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Maria Olívia Alves, julgamento em 10 de novembro de 2020.
6 Apelação/remessa necessária 1033444-53.2019.8.26.0224, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Bandeira Lins, julgamento em 29 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
11
“Mandado de segurança
Prorrogação do
período da licença maternidade de 120 para 180 dias
Contrato regido pela Lei Complementar 1.093/2009

Admissibilidade
Inexistência de distinção entre os
servidores efetivos ou temporários, após a vigência ada
Lei Complementar no 180/1978
Efetividade de política
pública em favor da infância e da maternidade a que é
indiferente a espécie de vínculo existente entre a
administração e o servidor
Segurança concedida e
mantida Recurso voluntário e necessário improvidos”7.
“MANDADO DE SEGURANÇA
Servidor público
estadual. Licença-
gestante. Professora.Contrato Temporário.
Acolhida
a
pretensão da impetrante de ver prorrogada a licença de
120 dias para 180 dias, visto que a lei não faz distinção
em virtude de situação funcional. Inteligência dos
artigos 7o, incisos XVIII e 39, § 3o, da Constituição
Federal e 198 Lei no 10.261/68, na redação dada pelas
Leis
Complementares
no
1.054/08
e
no
1.196/13.
Precedentes.
Ordem
concedida.
Manutenção.
REMESSA
NECESSÁRIA
NÃO
ACOLHIDA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
PROVIDO” 8.
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO, CELEBRADO SOB
A
ÉGIDE
DA
LEI
1.093/09.
Pretensão
à
concessão
de licença gestante pelo período de 180 dias, previsto no
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São
7 Apelação/remessa necessária 1003105-77.2020.8.26.0127, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 20 de outubro de 2020.
8 Apelação/remessa necessária 1005418-39.2020.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Jarbas Gomes, julgamento em 7 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
12
Paulo. Constituição que não estipula diferenciação entre
servidores temporários e ocupantes de cargo definitivo no
que concerne aos direitos sociais. Direitos previstos no
art.
39,
§3o,
CF
que
devem
ser
estendidos
aos temporários. Precedentes do C. STF e deste E.
Tribunal.
Sentença
de
procedência
mantida.
Remessa
necessária e recurso de apelação não providos” 9.
Portanto, desacolhe-se o alegado por
essa recorrente (motivo de descrição resumida no
relatório deste voto) e, assim, mantém-se essa
respeitável decisão a quo, aliás, também, pelos
respectivos fundamentos.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental (artigo 25 da Lei 12.016/2009).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional
e
constitucional
formuladas 10.
9 Apelação 1010546-67.2018.8.26.0196, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Marcelo Semer, julgamento em 14 de setembro de 2020.
10 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001062-94.2020.8.26.0604 -Voto no 34.681.
13
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.